Tribunal: TJMT
Processo: 0002436-04.2018.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002436-04.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS SILVA COSTA - CPF: 063.067.881-23 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

Apelação Criminal n. 0002436-04.2018.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Apelante:
Vinicius Silva Costa

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – TIPICIDADE DO ART. 309 DO CTB – DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO – EMPINAR MOTO EM VIA PÚBLICA – PERIGO DE DANO CONFIGURADO - DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou o Apelante à pena de 15 (quinze) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, corrigida desde a data da sentença.

2.

Extrai-se dos autos que na data de 17/01/2018, por volta das 15:35, na Rua Angélico, Bairro Rodeio, o apelante conduzia uma motocicleta, sem a devida permissão para dirigir, quando realizou manobra perigosa, empinando-a, e ao realizar a manobra, foi avistado pela ronda policial, sendo dada voz de prisão, e conduzido a delegacia.

3.

Dessa forma o apelante foi denunciado pelo Ministério Público, nos termos do art. 309 do CTB, e após o trâmite e instrução processual, foi proferida sentença condenatória.

4.

Em suas razões recursais o apelante alega que não ficou demonstrado que a condução da motocicleta gerou o perigo de dano, considerando cabível ao caso a absolvição por ausência de provas. Ao final requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido do crime descrito no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

5.

O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 124190100).

6.

Sabe-se que para tipificar o crime previsto no
art
.
309
do Código de Trânsito Brasileiro
(“Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”)
, se faz necessária a prática de conduta que configure perigo de dano concreto.

7.

Dá análise dos autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que, ao contrário do que afirma o Recorrente, no sentido que não ficou demonstrado qual o perigo de dano que tenha gerado, observa-se que, além de não estar portando a habilitação, em seu depoimento o policial militar que atendeu a ocorrência afirmou ter presenciado o fato, e que o Autor empinou a motocicleta na via pública, que derrapou e quase caiu, e que após o fato houve a detenção e a retenção da moto.

8.

Em que pesem as razões recursais, entendo que a conduta do motorista que conduz veículo sem habilitação e, ainda, que empina motocicleta em via pública, onde há movimentação de pedestres e veículos, deve ser reconhecida como manobra imprudente e arriscada, na medida em que expõe a perigo a segurança da coletividade, configurando-se o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

9.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO PERIGOSA. CONDUTOR NÃO HABILITADO. REALIZAÇÃO DE MANOBRAS PERIGOSAS. TENTATIVA DE FUGA EM ALTA VELOCIDADE. CONDUTA QUE COLOCA PESSOAS EM RISCO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. TIPICIDADE DO
ART
.
309
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O delito previsto no
art
.
309
do
CTB
exige a comprovação da condução de veículo automotor sem a devida habilitação
e de forma a gerar perigo de dano. No caso, os elementos probatórios firmes e seguros trazidos ao feito demonstram a conduta imprudente do réu, que, sem observar a cautela devida, realizou manobras perigosas em via pública (empinando a motocicleta), e ao se deparar com uma viatura policial, empreendeu fuga, em alta velocidade, uma vez que não possuía licença para conduzir veículo.

2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 0004754-66.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

10.

Ante o exposto, conclui-se, pelas provas apresentadas nos autos, que ficou devidamente comprovada a prática do delito tipificado no artigo 309 da Lei n° 9.503/97, razão pela qual
conheço
do recurso, porém,
nego-lhe provimento
.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022